Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido relacionado ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez que o referido pedido não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator